Tribunal: TJDFT
Processo: 0010610-15.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. JULGAMENTO ULTRA PETITA. PREJUDICIAL E PRELIMINAR REJEITADAS. MÉRITO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CLÁUSULA PENAL EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISPENSA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REAJUSTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O prazo prescricional para cobrança de valores pagos indevidamente a título de comissão de corretagem e taxa de contrato é de 3 (três) anos. Tese consolidada em sede de Recurso Repetitivo (Tema 938 – STJ). Na hipótese de inadimplência do promitente-vendedor, considera-se o termo a quo do prazo prescricional trienal a data do descumprimento da avença.
2. Rejeita-se a preliminar de julgamento ultra petita na medida em que o julgador confere á lide solução devidamente fundamentada, com respaldo em livre convicção.
3. Problemas climáticos e o desembaraço no trâmite das providências atinentes à construção civil junto ao Poder Público são situações perfeitamente previsíveis para as grandes empresas que atuam no mercado da construção civil e, para tanto, já se previu dilação do prazo, inadmitindo-se que a ré se afaste de sua responsabilidade contratual sob alegação de caso furtuito ou força maior.
4. Considerando que o rompimento contratual se deu por culpa dos requeridos, não há falar em direito de retenção, devendo o valor ser restituído integralmente e de uma só vez, inclusive a quantia paga a título de comissão de corretagem.
5. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a inversão de cláusula penal se, no contrato, houver previsão de penalidade apenas em desfavor do consumidor, o que não é o caso dos autos, pois foi estipulada, em favor dos compradores, sanção no caso de atraso na entrega do imóvel.
6. O termo final do cômputo da indenização pelo descumprimento do contrato deve ser a data da decisão que deferiu a antecipação de tutela, pois a partir deste momento a parte autora deixou de ser responsável pelo pagamento das parcelas.
7. Uma vez possível o alcance do montante da condenação por simples cálculos aritméticos, a liquidação dever ser dispensada.
8. Havendo decaimento de parte mínima dos pedidos, a parte contrária deve ser condenada ao pagamento integral da verba sucumbencial.
9. Prejudicial de prescrição e preliminar de julgamento ultra petita rejeitadas. Recurso dos autores parcialmente provido e recurso dos réus desprovido.